Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença referente aos honorários sucumbenciais decorrentes de sentença condenatória transitada em julgado. Em síntese, afirma o Agravante que quando da liquidação do Julgado, realizou o deposito tanto do valor principal como da verba honoraria, havendo a parte credora dado quitação, sobrevindo sentença de extinção do processo pelo pagamento. Sob tais argumentos, afirma que merece ser acolhida a impugnação, porquanto realizou o pagamento integral das condenações constantes do acórdão. Se não for esse o entendimento, que então seja determinada elaboração de cálculos pela contadoria judicial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a Decisão agravada. Preparo realizado. É a suma dos fatos. A Decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos: “[..] O réu alega que não é devido valor em razão do depósito efetivado anteriormente no valor de R$ 9.766,86 (ID. 116141184). Pois bem. Em momento anterior, foi requerida a liquidação de sentença, por Paulo Roberto de Medeiros, para averiguar o recálculo da dívida contratada (ID. 110974910). O pedido foi recebido e foi determinada a citação do réu para resposta. Na sequência, o banco réu acostou aos autos depósito requerendo a extinção do feito (ID. 112689600). O valor depositado foi aceito pelo autor para a liquidação do julgado, ressalvando que parte do valor a ser liberado ao advogado referia-se a honorários contratuais (ID. 113803705). Em seguida, o procedimento foi extinto pelo pagamento da obrigação (ID. 113816678). Dessa forma, não houve merece prosperar a irresignação da ré. Isso porque foi efetivado depósito para pagamento do valor que estava sendo objeto da liquidação de sentença – montante principal – que não incluía honorários de sucumbência, os quais representam a proporção de 70% da verba fixada em 11% da condenação (ID. 110263397 - Pág. 14). Em face da pequena sucumbência recursal em desfavor do autor, procedo a alteração proporcional da distribuição das custas e honorários, estes fixados em 11% da condenação, cabendo ao réu arcar com 70% de tais encargos e o autor com 30% do restante, consoante as disposições do art. 85, §§ 2o e 11 do Novo Código de Processo Civil. Ainda que assim não constasse, na manifestação do réu firmada junto a consignação do valor não foi especificado que se tratava de pagamento de todos os valores devidos e não somente do valor que estava sendo liquidado. Assim, compete ao banco réu arcar com os honorários fixados sob o valor da condenação que restou liquidado pelo depósito firmado pelo réu de R$ 9.766,86. Configurando o valor de R$ 683,68 (seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), posicionados na data do referido depósito, e que devem ser acrescidos da multa e honorários estabelecidos no § 1o do art. 523 do CPC. Posto isso, rejeito a impugnação do réu.” (ID 131292300 – autos de origem: proc. 0734762-31.2020.8.07.0001) A um exame ainda preliminar entendo de manter a Decisão agravada surtindo seus efeitos. Consoante afirmado na R. Decisão, foi efetivado depósito para pagamento do valor que estava sendo objeto da liquidação de sentença – montante principal – que não incluía honorários de sucumbência. Ademais, na manifestação do réu firmada junto a consignação do valor não foi especificado que se tratava de pagamento de todos os valores devidos e não somente do valor que estava sendo liquidado. Nessa esteira, sob uma analise de cognição sumaria, não se mostra presente a plausibilidade das alegações da Requerida-Agravante, de modo que a Decisão deve ser mantida até melhor análise pela Turma Julgadora. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar e determino o prosseguimento do recurso. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator